Tribunal: STJ
Processo: 1043023-72.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2489460 - SP(2023/0360296-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: URBAN INC - INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
LUIZ AUGUSTO CURADO SIUFI - SP205525
ANDRELINO LEMOS FILHO - SP303590
MAURICIO DA COSTA CASTAGNA - SP325751
NAIARA VITRO BARRETO - SP360748
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - SP315622
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES - SP452457
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA
ARBITRAL.
DECADÊNCIA.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME
SÚMULA No 284/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados,
a atrair o óbice da Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3865c83b-0665-4a55-b37e-0f0f84fb39b0

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3865c83b-0665-4a55-b37e-0f0f84fb39b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2489460 - SP(2023/0360296-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: URBAN INC - INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
LUIZ AUGUSTO CURADO SIUFI - SP205525
ANDRELINO LEMOS FILHO - SP303590
MAURICIO DA COSTA CASTAGNA - SP325751
NAIARA VITRO BARRETO - SP360748
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - SP315622
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES - SP452457
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA
ARBITRAL.
DECADÊNCIA.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME
SÚMULA No 284/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados,
a atrair o óbice da Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por URBAN INC - INCORPORAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
"Apelação cível – Ação anulatória de sentença arbitral – Sentença que
acolheu a preliminar de decadência – Inconformismo – Descabimento –
Documento eletrônico VDA54115428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:06
Código de Controle do Documento: c42ed605-80e4-428b-ae01-41d601b68603

Termo a quo – Data em que a apelante acusou expressamente o recebimento
de mensagem eletrônica com comunicação do resultado do julgamento –
Procedimento arbitral que se desenvolveu em autos físicos – Necessidade de
notificação pelos correios – Impossibilidade – Intimação eletrônica
expressamente prevista no Regulamento da Arbitragem – Troca de
procuradores no curso da lide – Circunstância que não altera a contagem do
prazo, tampouco pode ser oposta como justificativa – O advogado constituído
recebe os autos no estado em que se encontra, sendo sua responsabilidade
a verificação de andamentos processuais – Precedentes desta Corte de
Justiça - Suspensão dos prazos em face de instabilidade do sistema –
Impertinência – Suspensão não verificada – A instabilidade ou intermitência
só prorroga o prazo quando ocorrer no dies ad quem do lapso temporal, o
que não se verificou na espécie –
que dispõe sobre o
Lei n. 14.010/20,
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito
Privado inaplicável na hipótese, porquanto apenas impediu ou suspendeu os
prazos a partir de sua entrada em vigor, o que se deu quando o direito da
apelante já havia decaído – RECURSO IMPROVIDO." (e-STJ fls.
)
1.888/1.889

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.908/1.912
).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
1.930/1.957
alega violação dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; 224, § 1o, e 312
do
33, § 1o, da
996; da
e
Código de Processo Civil;
Lei no 9.307/1.
Lei no 14.010/2020
do Decreto Legislativo no 6.
Sustenta que o prazo final para a interposição da ação anulatória seria o dia
data em que foi protocolada, devendo ser afastada a decadência.
27/5/2020,
Afirma que deve ser reconhecida como termo inicial a data do recebimento
da intimação física e que "devem integrar o computo os Provimentos do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo quais sejam
;
e Resolução
26/2013
87/2013
(e-STJ
que atribuiu suspensão de expediente e prazos no dia
"
551/2011,
11/05/2020
fl. 1.933).
Argumenta que o Decreto Legislativo no 6 "determina o impedimento ou
suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais nas relações cíveis, até 30 de
(e-STJ fl. 1.934).
outubro de 2020, iniciando- se em 20 de março de 2020"
Aduz, ainda, questões referentes ao mérito da ação anulatória, no sentido
de que o procedimento arbitral possui diversas nulidades, que devem ser analisadas e
reconhecidas por meio da presente ação.
Por fim, afirma que os honorários advocatícios foram fixados sem observar
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.983/2.001.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
2.004/2.005
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, quanto ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal,
observa-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
Documento eletrônico VDA54115428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:06
Código de Controle do Documento: c42ed605-80e4-428b-ae01-41d601b68603

invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido,
a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, com relação à
e ao Decreto Legislativo no 6, a
Lei no 14.010/2020
deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que a parte
recorrente não indicou especificamente quais os arts. de lei federal teriam sido
contrariados pelo aresto recorrido, embora tenha se insurgido quanto à motivação da
decisão, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
De outro lado, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que
reconheceu a decadência do direito, pelos seguintes fundamentos:

"(...)
Com efeito, a
dispõe em seu
§1o, para a
Lei n. 9.307/96
art. 33,
propositura da demanda anulatória, o prazo decadencial de 90 dias, cuja
contagem se inicia com o recebimento da notificação da respectiva sentença
ou decisão de pedido de esclarecimentos1.
Por se tratar de prazo decadencial, sua contagem deve ser feita
em dias corridos (STJ, EDCL na AR
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
5.366/SP,
NORONHA, D Je.
AgRg na AR
rel. Min. FRANCISCO
17/06/2014;
3.115/PR,
FALCÃO, DJ
.
14/03/2005)
In casu a decisão do pedido de esclarecimentos foi enviada
às partes através de comunicação eletrônica em
(fls.
20/02/2020
1.343).
As
partes
confirmaram
o
recebimento
da
referida
comunicação na mesma data, ou seja,
(fls.
),
20/02/2020
1.346/1.347
sendo este o termo a quo para a contagem.
Deste modo, somando-se 90 dias, seu termo final seria o dia
Contudo, nesta data houve suspensão do expediente, em face
20/05/2020.
da antecipação dos feridos de Corpus Christi, Revolução Constitucionalista e
Consciência Negra, respectivamente para os dias 20, 21 e
E no dia
25/05.
houve suspensão de expediente (Provimento CSM 25582).
22/05
O termo ad quem do prazo decadencial é, pois, dia 26/05/2020.
Mas a presente demanda foi proposta em
ou seja, depois de
27/05/2020,
escoado o lapso temporal para tal.
E não se diga que a intimação deveria se dar por meio físico, por
se tratar de procedimento que se desenvolveu em autos físicos. O
regulamento da arbitragem (fls.
) em seu
o preconiza:
1.348/1.365
art. 6
(...)
Como se vê, a apelante confirmou o recebimento da
correspondência eletrônica em
(fls.
), nos
20/02/2020
1.346/1.347
.
exatos termos do quanto disposto no regulamento da Arbitragem
(...)
Também descabem as alegações de suspensão de prazos no
dia
pela indisponibilidade do sistema. Não houve
11/05/2020,
suspensão de prazos na data referida, o que é facilmente constatável
no sítio eletrônico desta Corte de Justiça. Ademais, a
indisponibilidade de sistema apenas opera a prorrogação do prazo
quando ocorrer no último dia, o que não se verifica na hipótese em
testilha3.
Finalmente, no tangente às alegações de suspensão dos
prazos em virtude da pandemia, ancorada na norma que dispõe
sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações
jurídicas de Direito Privado (
, a mesma apenas
Lei n. 14.010/20)
entrou em vigor em
e, nesta data, o direito da apelante
10/06/2020,
.
já havia decaído
(...)
De todo o conjunto dos autos, emerge, pois, a inafastável
conclusão da consumação do prazo decadencial, impossibilitando, assim, o
Documento eletrônico VDA54115428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:06
Código de Controle do Documento: c42ed605-80e4-428b-ae01-41d601b68603

acolhimento das teses elencadas no recurso." (e-STJ fls. 1.892/1.896,
grifou-se)

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, verifica-se a deficiência
da fundamentação recursal, visto que a parte recorrente não indicou de modo preciso
os dispositivos legais violados, atraindo o óbice da Súmula no 284/STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:06
Código de Controle do Documento: c42ed605-80e4-428b-ae01-41d601b68603

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.489.460 / SP
Número Registro: 2023/0360296-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10430237220208260100
1043023722020826010050000
1043023722020826010050001
20220000447949 20230000163528
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URBAN INC - INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO CURADO SIUFI - SP205525
MAURICIO DA COSTA CASTAGNA - SP325751
ANDRELINO LEMOS FILHO - SP303590
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
NAIARA VITRO BARRETO - SP360748
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - SP315622
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES - SP452457
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA55074391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 2d6919e1-798a-429d-abe5-108cda2c0a8c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 2d6919e1-798a-429d-abe5-108cda2c0a8c